Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS PACTUADAS. MORA. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A mera apresentação da ação de revisão de contrato não impede a configuração da mora por parte do agravante, conforme enunciado da Súmula 380 do STJ.
3. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. (Tema 967).
4. Recurso conhecido e desprovido.